Tribunal: TJSP
Processo: 1002095-90.2016.8.26.0659
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Campos Mello
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-09-19
Data de publicação: 2025-09-19

Ementa:
1. APELAÇÃO. demanda de resolução de contrato prestação de serviços, com pedido cumulado de declaração de inexigibilidade de dívida. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. 2. DECISÃO mantida. 3. LEGITIMIDADE PASSIVA DEMONSTRADA EM ESTADO DE ASSERÇÃO. 4. resolução de contrato de prestação de serviços entre autor e corré que impede a continuidade de cobrança de parcelas em fatura de cartão de crédito junto ao

Ementa:
1. APELAÇÃO. demanda de resolução de contrato prestação de serviços, com pedido cumulado de declaração de inexigibilidade de dívida. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. 2. DECISÃO mantida. 3. LEGITIMIDADE PASSIVA DEMONSTRADA EM ESTADO DE ASSERÇÃO. 4. resolução de contrato de prestação de serviços entre autor e corré que impede a continuidade de cobrança de parcelas em fatura de cartão de crédito junto ao corréu ora apelante. comportamento contraditório do corréu, que chegou a estornar parcelas para depois tornar a cobrá-las. natureza atípica do contrato de cartão de crédito, utilizado, no caso, como meio de financiamento. resolução da avença principal que impacta diretamente na avença secundária. 5. recurso desprovido.